Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-79.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600412-79.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta n.º 0600412-
79.2024.6.16.0067, que julgou improcedente (art. 487, inc. I, do CPC, por analogia) o pedido
constante da representação ajuizada por Suzie Aparecida Pucillo Zanatta em desfavor da
Arquimedes Ziroldo e Julliano Marcio Podanosqui, indeferindo o pedido de resposta pleiteado.
(Representação ajuizada por Suzie Aparecida Pucillo Zanatta em face de Arquimedes Ziroldo e
Julliano Marcio Podanosqui, com fulcro no art. 58, §1º, inc. IV, da Lei Federal nº 9.504/1997, na qual
alega que na data de 22/8/2024, os Representados, candidatos à prefeito e vice-prefeito de
Astorga/PR, divulgaram vídeo em suas redes sociais Instagram (collab entre Bega e Julliano) e
Facebook (no perfil de Bega): "O Hospital Cristo Rei é fundamental para a saúde da nossa
população. Quando fui prefeito, ampliei o hospital de 60 para mais de 100 leitos, garantindo melhor
atendimento para todos. Infelizmente, a atual prefeita retirou os partos das mães de Astorga e
distritos, causando dificuldades e riscos para nossas famílias. Meu compromisso com vocês é
claro: no dia 2 de janeiro, os partos vão voltar para o Hospital Cristo Rei. Estamos aqui para
garantir que nossa cidade tenha o respeito e o cuidado que merece, para que todos tenham acesso
a uma saúde digna e próxima de casa. Você concorda? Deixe seu comentário com a sua opinião e
compartilhe com seus amigos."; [Arquimedes Ziroldo - Bega]: "Olá gente amiga de Astorga, Santa
Zélia Tupinambá e Içara. Estou aqui com o Juliano em frente ao Hospital Cristo Rei. Essa
instituição que é de importância vital para que a gente possa estar melhorando cada vez mais a
saúde dos nossos munícipes. Sem dúvida nenhuma, lá no passado, fizemos investimentos
importantíssimos. Saímos de 60 para mais de 100 leitos, e agora o compromisso que nós temos
com a nossa população, com todos Astorguenses, é que a partir do dia 2 de janeiro de 2025, os
partos serão realizados aqui no Hospital Cristo Rei. Não é isso, Juliano?" [Juliano] "É isso mesmo,
Bega. No dia 2 de janeiro, as mães de Astorga vão voltar a ter crianças aqui em Astorga, com toda
segurança, carinho e o respeito que elas merecem. " Alegou por fim que a inverdade na
manifestação consiste na medida em que: A Linha de Atenção Materno Infantil, pela qual se deu a
contratação dos "serviços de parto", é um conjunto de ações coordenadas pelo Estado do Paraná
e não pelos Municípios; O descredenciamento da Rede Materno Infantil2 (Rede Mãe Paranaense),
pelo qual eram realizados os partos na Municipalidade, foi uma deliberação exclusiva da Fundação
Hospitalar de Astorga (Hospital Regional Cristo Rei); Os atendimentos de parto foram prestados na
primeira metade da gestão da Representante, interrompendo-se apenas nos 60 dias seguintes à
(aludida) renúncia unilateral e partiu, estritamente do Hospital Regional Cristo Rei). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ARQUIMEDES ZIROLDO (RECORRIDO)
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS (ADVOGADO)
JULLIANO MARCIO PODANOSQUI (RECORRIDO)
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992779
10/09/2024
17:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.977

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600412-79.2024.6.16.0067 – Astorga –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA - OAB/PR24892
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: ARQUIMEDES ZIROLDO
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
RECORRIDO: JULLIANO MARCIO PODANOSQUI
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. DIREITO DE RESPOSTA.
PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE CRÍTICAS À ATUAL
PREFEITA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata à reeleição
ao cargo de prefeita do município de Astorga, em face da sentença
que julgou improcedente seu pedido de direito de resposta.

1.2 A recorrente alegou que os recorridos, candidatos a prefeito e vice-
prefeito de Astorga/PR, divulgaram informações falsas em suas redes
sociais, atribuindo-lhe a responsabilidade pela interrupção dos serviços
de parto e atendimento ambulatorial no Hospital Regional Cristo Rei.

Num. 43992779 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071773100000042946037
Número do documento: 24091017071773100000042946037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:53:37

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, eis que a situação em análise
não se amolda à legislação atinente ao direito de resposta, pois a parte
autora não foi atingida por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação do direito de resposta da recorrente, em razão da
divulgação de informações supostamente inverídicas sobre a gestão
do município de Astorga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O direito de resposta é assegurado pelo artigo 5º, inciso V, da
Constituição Federal, e regulamentado pelo artigo 58 da Lei nº
9.504/97, que pressupõe a divulgação de mensagem ofensiva ou
sabidamente inverídica.

3.2 A jurisprudência do TSE estabelece que fatos negativos noticiados,
quando não comprovadamente falsos, não ensejam direito de
resposta. (TSE. Direito De Resposta 060159170/DF, Relatora Min.
Cármen Lúcia, Acórdão de 28/10/2022).

3.3 Nada obstante as alegações da recorrente, não se vislumbra que
as publicações impugnadas veiculam informações sabidamente
inverídicas, sendo sustentadas por fatos corroborados por conclusões
do Ministério Público, bem como por jornal de circulação local.

IV. DISPOSITIVO

4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
indeferiu o pedido de direito de resposta.

4.2 Tese: O direito de resposta no âmbito eleitoral exige a
comprovação de ofensa caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º, inciso V.

Lei nº 9.504/1997, artigo 58.

Jurisprudência relevante citada:

TSE. Direito De Resposta 060159170/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia,
Acórdão de 28/10/2022, Publicado em Sessão 413, data 28/10/2022.
Num. 43992779 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071773100000042946037
Número do documento: 24091017071773100000042946037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:53:37

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Suzie Aparecida Pucillo Zanatta
em face da sentença proferida pelo Juízo da 067ª Zona Eleitoral de Astorga, que julgou
improcedente o seu pedido de direito resposta em desfavor de Arquimedes Ziroldo e
Juliano Marcio Podanosqui.

Em suas razões recursais (ID 43958106), a recorrente sustentou, em síntese,
que: a) em 22/8/2024, os recorridos, Arquimedes Ziroldo e Juliano Marcio Podanosqui,
candidatos ao cargo de prefeito e de vice-prefeito de Astorga/PR, divulgaram vídeo em
suas redes sociais Instagram e Facebook, contendo a informação falsa de que Suzie
Aparecida Pucillo Zanatta, na condição de prefeita do município de Astorga, teria retirado
os serviços de parto do Hospital Regional Cristo Rei, sendo a responsável pela
interrupção dos atendimentos relativos à atenção ambulatorial especializada e hospitalar
da linha de cuidado materno infantil; b) o fundamento para improcedência dos pedidos
formuladas ao petitório inicial foi o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de
que o descredenciamento do hospital se deu em razão da negativa do Município de
Astorga em completar o repasse necessário; c) tal entendimento seria baseado no que se
investigou nos autos da Notícia de Fato no MPPR-0013.22.000204-5, entretanto, o que se
depreende da referida investigação é que o desarranjo foi ocasionado pelo Estado do
Paraná, pois a manutenção do programa demanda um valor de R$ 195.664,06 e o Estado
pagava apenas o valor de R$ 17.920,54, tendo o descredenciamento decorrido da
impossibilidade de manutenção dos custos e despesas pelo município de Astorga, e d)
em que pese o MP tenha concluído pela possibilidade do município repassar recursos
financeiros à Fundação Hospitalar de Astorga para complementar os atendimentos de
média e alta complexidade de gestantes, a estruturação de tamanho ajuste demandaria
longo tempo, sendo impossível a manutenção imediata da contratação. Ao final, pugnou
pelo provimento do recurso, para que seja concedido o seu direito de resposta, nos
Num. 43992779 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071773100000042946037
Número do documento: 24091017071773100000042946037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:53:37

mesmos meios e forma em que as ofensas foram veiculadas, pelo dobro do período em
que esteve disponibilizado, conforme dispõem a Resolução TSE nº 23.608/2019 e o artigo
58 e seguintes da Lei nº 9.504/1997.

Em sede de contrarrazões (ID 43958113), os recorridos requereram o
desprovimento do recurso, eis que a recorrente não comprovou que o conteúdo publicado
não corresponde com a realidade dos fatos.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, eis que a situação em análise não se amolda à legislação atinente
ao direito de resposta, pois a parte autora não foi atingida por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica (ID 43960334).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação do direito de resposta de Suzie
Aparecida Pucillo, candidata à reeleição ao cargo de prefeita do Município de Astorga, em
razão da divulgação, no Facebook e no Instagram, de supostas informações inverídicas
sobre a sua gestão municipal, por Arquimedes Ziroldo e Juliano Marcio Podanosqui.

Primeiramente, cumpre registrar que o artigo 5º, inciso V, da Constituição
Federal assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem.

Na seara eleitoral, o artigo 58 da Lei nº 9.504/97 regulamenta a matéria,
dispondo que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta
a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos
por qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta
à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:

I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e
televisão;
Num. 43992779 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071773100000042946037
Número do documento: 24091017071773100000042946037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:53:37

III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet,
ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.

Como se vê, o exercício do direito de resposta deve ser concedido pela
Justiça Eleitoral nos casos de ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente inverídicos tanto na
programação normal das emissoras de rádio e televisão, quanto no horário eleitoral
gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na internet.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral entende que os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de
plano (TSE - Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em
30/08/2018, publicado em sessão).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 22/08/2024, os recorridos
veicularam no Instagram (collab entre Bega e Julliano) e no Facebook (no perfil de Bega),
as seguintes publicações:

Num. 43992779 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071773100000042946037
Número do documento: 24091017071773100000042946037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:53:37

Em suas razões recursais, a recorrente alega que tais publicações
apresentam insinuações que ignoram diversas informações necessárias à correta
compreensão da questão abordada.

Aduziu que os serviços de parto no Hospital Regional Cristo Rei de Astorga
foram interrompidos em razão do descredenciamento da Fundação Hospitalar de Astorga
do Programa Rede Mãe do Estado do Paraná, pois a sua manutenção demanda o valor
de R$ 195.664,06 e o Estado paga apenas R$ 17.920,54 do referido montante.

Alegou, ainda, que, em que pese o Ministério Público tenha concluído pela
possibilidade do Município de Astorga repassar recursos à Fundação Hospitalar, esta
reestruturação demandaria longo tempo, sendo impossível a imediata contratação.

Em contrapartida, do exame dos documentos apresentados pelos recorridos,
observa-se que na Notícia Fato MPPR-0013.22.000204-5, a 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Astorga conclui, em 04/10/2022, que o município de Astorga poderia
repassar recursos financeiros à Fundação Hospitalar para complementar os atendimentos
de média e alta complexidade de gestantes, puérperas e seus bebês no âmbito do
Programa Rede Mãe Paranaense, desde que observasse os seguintes requisitos: 1)
pacto no âmbito da Comissão Inter Gestores Regional; 2) análise séria por parte do
município, com prévia discussão e aprovação junto ao Conselho Municipal de Saúde e
alteração do Plano Municipal de Saúde; 3) previsão antecedente nos Planos de Ação
Municipal e Ação Regional e no Plano Municipal de Saúde, e 4) estrita observância às
regras de responsabilidade fiscal e orçamentária (ID 43958089).

Os recorridos apresentaram, ainda, cópia do jornal Folha Regional Astorga de
18/5/2024, que relata a ausência da prestação do serviço de parto às gestantes no
município de Astorga, em razão do descredenciamento do hospital Cristo Rei do
Programa Mãe Paranaense do Governo do Estado do Paraná, bem como as suas
consequências, como a morte de uma gestante e de um bebê e o sofrimento de gestantes
que precisam ser deslocadas para outro município para a realização do parto (ID
Num. 43992779 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071773100000042946037
Número do documento: 24091017071773100000042946037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:53:37

43958090).

Como bem ponderado pelo Promotor Eleitoral na manifestação apresentada
no documento ID 43958111, de toda a documentação colacionada aos autos, infere-se
que o descredenciamento da Fundação Hospitalar de Astorga-PR do programa Rede Mãe
paranaense derivou primariamente e de forma imediata da de uma opção de cunho
financeiro administrativo por parte do Presidente da Fundação Hospitalar vez que os
recursos repassados pelo Estado do Paraná eram insuficientes ao custeio do programa,
conjugada secundariamente à opção político administrativa da Prefeitura Municipal de
Astorga de não efetuar o repasse necessário ao custeio do respectivo programa, embora
pudesse fazê-lo, tendo o órgão de Execução com atribuições à época junto à 2a
Promotoria de Justiça de Astorga, á época, indicado as vias formais necessárias a tal
desiderato (vide trecho do parecer de arquivamento exarado junto ao mov. 20, página 06
dos autos).

Assim, nada obstante as alegações da recorrente, não se vislumbra que as
publicações impugnadas veiculam informações sabidamente inverídicas.

Veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao tema:

R E P R E S E N T A Ç Ã O E L E I T O R A L . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D I R E I T O D E
RESPOSTA.CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INSERÇÕES NA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO. FATO
NOTICIADO PELA MÍDIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.

1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em caso em
que não se comprove confirmar informação sabidamente inverídica.

2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e ácidas,
mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento automático ao exercício do
direito à liberdade de expressão. Nos termos da legislação vigente, apenas
veiculação, ainda que indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica autoriza o direito de resposta (art. 58
da Lei n. 9.504/1997).

3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada sabidamente
inverídica. Fotos não contestadas.

4. Pedido de direito de resposta indeferido.

(TSE. Direito De Resposta 060159170/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão de
28/10/2022, Publicado em Sessão 413, data 28/10/2022)

Desse modo, ante a não comprovação de que as publicações impugnadas
apresentaram fatos inverídicos sobre a candidata à reeleição ao cargo de prefeita de
Astorga, deve ser desprovido o recurso interposto e mantida a sentença proferida pelo
juízo da 067ª ZE, que indeferiu o pedido de direito de resposta feito por Suzie Aparecida
Pucillo Zanatta.

DISPOSITIVO
Num. 43992779 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071773100000042946037
Número do documento: 24091017071773100000042946037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:53:37

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, para manter a sentença proferida
pelo juízo da 067ª ZE de Astorga que indeferiu seu pedido de direito de resposta.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600412-79.2024.6.16.0067 -
Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA - Advogados da RECORRENTE:
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, MARCUS EVANDRO GIAROLA -
PR24892, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-
A - RECORRIDO: ARQUIMEDES ZIROLDO, JULLIANO MARCIO PODANOSQUI - Advogado
do RECORRIDO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - PR65262.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992779 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/09/2024 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017071773100000042946037
Número do documento: 24091017071773100000042946037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:53:37